Tribunal: TJSP
Processo: 1013711-78.2025.8.26.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Calúnia
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Shirle Rosângela Marques Ferreira recorreu da decisão que rejeitou a queixa-crime contra Sônia e Maria Lydia, alegando justa causa para a ação penal por calúnia, difamação e injúria, além de nulidade por ausência de audiência de conciliação. A queixa-crime foi

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Shirle Rosângela Marques Ferreira recorreu da decisão que rejeitou a queixa-crime contra Sônia e Maria Lydia, alegando justa causa para a ação penal por calúnia, difamação e injúria, além de nulidade por ausência de audiência de conciliação. A queixa-crime foi rejeitada com base no artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de audiência de conciliação quando da rejeição sumária da queixa-crime; (ii) avaliar a existência de justa causa para a ação penal por crimes contra a honra; (iii) discutir a presença de animus narrandi nas declarações feitas em procedimento administrativo.
III. Razões de Decidir
3. A nulidade por ausência de audiência de conciliação foi rejeitada, pois não é necessária quando a queixa-crime é indeferida liminarmente.
4. Não há justa causa para a ação penal, pois as provas apresentadas são insuficientes e limitadas a alegações da querelante, sem documentos idôneos que corroborem sua versão.
5. As declarações feitas no âmbito de procedimento administrativo configuram animus narrandi, sem intenção específica de macular a honra, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido, mantendo-se a rejeição da queixa-crime.
Tese de julgamento: 1. A audiência de conciliação não é necessária quando se dá a rejeição sumária da queixa-crime. 2. A ausência de justa causa e o animus narrandi em procedimentos administrativos afastam a tipicidade dos crimes contra a honra.